Tribunal: TCU
Processo: 036.800/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7924/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Francineti Maria Rodrigues Carvalho (CPF XXX.852.252-XX), ex-Prefeita Municipal de Abaetetuba/PA (gestões 2009/2012 e 2013/2016), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Abaetetuba/PA em virtude do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF (exercício 2010) , vigente de 19/4/2010 a 19/4/2012, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 19/4/2012 (§ 1o da instrução, peça 68). Considerando que, citada por este Tribunal, a referida responsável, entre as diversas alegações apresentadas no sentido de justificar o atraso na apresentação dos documentos (§ 22 da instrução, peça 68), apontou que a prestação de contas relativa ao BRALF-2010 havia sido finalmente inserida no Sistema SIGPC, do FNDE, por seu sucessor, na data de 18/02/2019, estando desde então na situação "aguardando análise" (§ 5o da instrução, peça 68); Considerando que, diligenciado a respeito da emissão do parecer técnico relativo à referida prestação de contas, o Ministério da Educação concluiu que os documentos apresentados demonstram o cumprimento do objeto do programa (§ 21 da instrução, peça 68); Considerando que, relativamente à intempestividade na apresentação da prestação de contas do BRALF-2010, a unidade técnica aponta que o prazo havia sido postergado para 2017, quando a responsável já não era prefeita municipal, transferindo a responsabilidade para seu sucessor (§ 23 da instrução, peça 68); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica, no sentido de que sejam aceitas as alegações de defesa apresentadas e do julgamento das presentes contas pela regularidade, com ressalvas (§§ 32 e 33 da instrução peça 68; e peças 69 e 70), com as quais concordou o representante do MP-TCU (peça 71); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) julgar as contas da Sra. Francineti Maria Rodrigues Carvalho regulares com ressalva, relativamente ao BRALF/2010 , com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU; b) encaminhar cópia do presente Acórdão a Sra. Francineti Maria Rodrigues Carvalho, ao FNDE e ao Secretário de Alfabetização - SEALF/MEC, para ciência; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 036.800/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francineti Maria Rodrigues Carvalho (XXX.852.252-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Abaetetuba - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: André Luiz Barra Valente (26.571/OAB-PA) e outros, representando Francineti Maria Rodrigues Carvalho.